Tribunal: TJMT
Processo: 1022159-70.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1022159-70.2019.8.11.0001
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ORMINDA DA SILVA CORREA
VISTOS, ETC.
I. Considerando o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso no id no 56119177, onde informa que o direito da Autora no que tange a inexigibilidade da incidência da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, considerando que a Autora ingressou no serviço público antes da publicação da EC 41/2003, já foi reconhecido administrativamente, ausente o interesse recursal do ente público estadual, assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso para os fins do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil.
II. Por consequência, RETIRO o recurso da pauta de julgamento do dia 07/12/2021
III. Remetam-se os autos à origem.
IV. Às providências.
V. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator